Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-26.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800697-26.2021.8.14.0021

APELANTE: GABRIEL MATOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.
DIMINUIÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 100 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gabriel Matos dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, que condenou o apelante e o corréu Nailson da Silva Carvalho, respectivamente, a 14 anos e 04 meses de reclusão, mais 100 dias-multa, e a 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 100 dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade iniciadas no regime fechado e as pecuniárias com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas condutas delitivas descritas no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Num. 12729792 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante e à redução de sua sanção (Num. 12729810 - Pág. 1 a 2).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 12729813 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 13200301 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (confissão dos réus e depoimentos das vítimas e de testemunhas etc.) que o ora apelante, juntamente com outros agentes, um deles menor de idade, em unidade de desígnios, subtraiu vários bens daquelas, mediante violência, invertendo a posse, saindo, inclusive, da esfera de vigilância delas.

Nesse contexto, o convencimento em torno da consumação dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e de corrupção de menor, mostra-se escorreito, porquanto de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, o juiz sentenciante, para todos os crimes, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social do agente, assim como os motivos e as consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Em relação aos crimes de roubo.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é elevada, não pelo fato de haver um menor no enredo criminoso, pois isso já está sendo considerado na imputação do artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (AgRg no HC n. 318.309/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 2/10/2018); mas, porque foram três os agentes do delito, que se reuniram, para, de forma mais subjugadora, render as vítimas (AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 12729753 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto. É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Agora, as circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas,
data maxima venia
, pois amarrar as vítimas mostra-se anormal à espécie prevista na lei.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), remanescendo aferição negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base do apelante, em 06 anos de reclusão, mais 126 dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

No que tange ao delito de corrupção de menor, nenhuma das circunstâncias judiciais revelam elementos concretos que ensejem suas negativações. Logo, levando em conta os limites previstos em lei (01 a 04 anos de reclusão), fixo a pena-base correlata no mínimo: 01 ano de reclusão.

Quanto aos crimes de roubo, na segunda fase, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal), atenuo a reprimenda do apelante em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda intermediária, portanto, em 04 anos de reclusão, mais 84 dias-multa.

No que diz respeito ao delito de corrupção de menor, fixo a pena intermediária em 01 ano de reclusão, não obstante reconhecer as atenuantes suso mencionadas; pois é preciso observar a Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No que concerne aos delitos de roubo, na terceira fase, não há causa de diminuição, mas as de aumento atinentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo. Deslocada aquela para a fase inicial, majoro a punição, simplesmente, em 2/3, resultando, em definitivo, em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 140 dias-multa, que reduzo para 100 dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Relativo ao crime de corrupção de menor, não havendo majorantes nem minorantes, resulta, definitivamente, a respectiva punição em 01 ano de reclusão.

Diante da pluralidade de crimes, é aplicável ao caso o concurso formal, não a continuidade delitiva,
data maxima venia;
porquanto versa o artigo 70 do Código Penal:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Efetivamente, houve uma única ação que se desdobrou na execução dos crimes de roubo perpetrados em desfavor de cinco vítimas, e um delito de corrupção de menor, o que leva à incidência, na pena de um daqueles delitos de roubo, do patamar de 1/3, de acordo com o aumento escalonado da jurisprudência (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024), seguida da simples soma da reprimenda pelo de corrupção de menor (senão, excederia o disposto no artigo 69).

Assim, a pena final do apelante remanesce em 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 100 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para
09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 100 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 16/07/2024